Tribunal: TCU
Processo: 031.495/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em concessões de crédito e transações em conta corrente de clientes da Caixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Fernando Francisco dos Reis em razão de irregularidades na concessão de crédito e na realização transações em conta corrente de clientes da Caixa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Francisco dos Reis, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/3/2020 30.050,16 8/3/2020 32.807,22 15/3/2020 34.108,75 20/3/2020 31.802,14 21/3/2020 31.289,18 23/3/2020 20.048,82 23/3/2020 22.131,99 26/3/2020 32.704,65 28/3/2020 18.560,06 1/4/2020 18.672,36 1/4/2020 11.040,67 20/4/2020 60.577,48 20/4/2020 25.261,78 20/4/2020 58.574,69 20/4/2020 42.973,50 20/4/2020 64.291,54 20/4/2020 33.293,48 27/4/2020 80.056,20 27/4/2020 73.980,04 27/4/2020 88.219,21 27/4/2020 46.049,37 6/6/2020 56.966,03 29/6/2020 68.974,16 6/10/2022 2.983,93 6/10/2022 7.555,39 6/10/2022 5.129,98 6/10/2022 4.979,72 9.2. aplicar ao Sr. Fernando Francisco dos Reis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e ao responsável.